Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINARES DE EXTIÇÃO DO FEITO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E DE FALÊNCIAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EXIGIBILIDADE. EFETIVA PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES DA UNIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. TAXAS CONDOMINIAIS. PROVA DA RESPONSABILIDADE DA RÉ. CONDENAÇÃO.
1. O art. 6o da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências não dispõe sobre a extinção de processo em curso na hipótese de homologação do acordo de credores na recuperação judicial, apenas a suspensão dos feitos executivos, de modo que não deve ser extinta ação de cobrança por ausência superveniente de interesse processual, porque não há previsão legal, e em razão da inexistência de título a amparar a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial.
2. A legitimidade passiva ad causam é aferida a partir da causa de pedir narrada pela parte autora, decorrência do acolhimento da teoria da asserção pela legislação processual civil, de modo que a ré é parte legítima na ação de cobrança se o autor afirma ser a proprietária das unidades com taxas condominiais em aberto.
3. Comprovado nos autos que a entrega de chaves de determinada unidade foi realizada em processo judicial, mediante certidão nos autos, retira-se a responsabilidade da vendedora quanto ao pagamento de taxas condominiais a partir da referida data.
4. Se resta demonstrado pela parte autora que os documentos juntados pela ré se referem a outra unidade diferente da mencionada nos autos e que não há prova da entrega das chaves de determinada unidade, deve a ré ser condenada ao pagamento das taxas condominiais conforme consta da planilha acostada aos autos.
5. Deu-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento ao recurso da ré.